Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SLU. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS. BALANCEIRO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DEVIDO. CONDIÇÕES DE TRABALHO INALTERADAS. SENTENÇA REFORMADA.
1 – O teor da NR 15 (anexo 14) do Ministério do Trabalho combinado com o do art. 83 da LC 840/2011 determinam que o trabalho ou operação realizados em contato permanente com lixo urbano (coleta e industrialização) é considerado atividade insalubre em grau máximo, a atrair o pagamento do adicional à base de 20% sobre o vencimento básico do servidor.
2 – O art. 52, §2o, do Decreto 34.023/12 estabelece que o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT somente deve ser renovado se houver alteração no ambiente de trabalho ou mudança de lotação ou atividade, o que não se verifica no presente caso, impondo o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade antes auferido.
3 - Incumbe ao julgador atribuir o devido valor à prova técnica produzida nos autos, desde que aponte as razões da formação do seu convencimento – arts. 369 a 373, do Código de Processo Civil.
4 – Dado provimento ao recurso.